Tribunal: TJDFT
Processo: 0748469-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748469-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILTON MIRANDA INÁCIO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMILTON MIRANDA INÁCIO, representado pela Curadoria Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700324-59.2023.8.07.0005, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 252756546 do processo originário): “Cuida-se de processo de execução de título extrajudicial ajuizado pelo BANCO BRADESCO S/A contra COMERCIAL DE ALIMENTOS 2 IRMAOS BURITIS LTDA e AMILTON MIRANDA INACIO, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. No ID 239452073, houve o deferimento da penhora de direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 15.884 (7o CRI - DF), gravado com alienação fiduciária em garantia em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, registrado em nome do devedor AMILTON MIRANDA INACIO - CPF: 867.411.871-20. Sobreveio a impugnação de ID 239758883, apresentada pela Curadoria Especial, alegando que ao que tudo indica o imóvel penhorado é o único do executado AMILTON, requerendo, assim, o reconhecimento da qualidade de bem de família. Insurge-se o exequente contra a impugnação no ID 241586032. No ID 244184425, o exequente requer a nomeação de depositário fiel para fins de averbação da penhora perante o Cartório de Registro de Imóveis. É a síntese. Fundamento e decido. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 prevê que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na mencionada lei. Genérica, contudo, a impugnação apresentada pela Curadoria Especial, pois se limita a dizer que ao que tudo indica o imóvel penhorado é o único do executado AMILTON, não acostando aos autos nenhuma prova de que não existem outros bens ou direitos aquisitivos imobiliários vinculados ao executado. Registra-se, além disso, que não houve a demonstração de que o bem sobre o qual recaiu a penhora seja utilizado para residência do devedor ou da sua entidade familiar. Mister, portanto, se faz a rejeição à impugnação apresentada pela Curadoria Especial. No tocante à nomeação de depositário fiel, consigna o art. 840, III, do CPC que os imóveis e respectivos direitos aquisitivos serão depositados preferencialmente em poder do executado, no caso, AMILTON MIRANDA INACIO. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado, por intermédio da Curadoria Especial. Nomeio o executado AMILTON MIRANDA INACIO como depositário fiel dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado. Para viabilizar a alienação dos direitos aquisitivos em leilão judicial, determino a expedição de ofício à CEF, solicitando a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de extratos e indicação do saldo devedor do financiamento. Atribuo força de ofício à presente decisão. Recebidos os extratos e indicação do saldo devedor, determino a avalição do imóvel, por oficial de justiça, devendo o avaliador promover o abatimento do saldo devedor indicado pela CEF para identificação do valor efetivo dos direitos aquisitivos do imóvel. Apresentada a avaliação dos direitos aquisitivos, determino a intimação do executado (por intermédio da Curadoria Especial) e do respectivo cônjuge - CRISTIANE VIRÍSSIMO HERCULANDO MIRANDA - no endereço do imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados (ID 233672870). Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro e de datas para o leilão, fixando o preço mínimo da avaliação para o primeiro leilão e 50% da avaliação para o segundo leilão. Designadas as datas dos leilões, intimem-se o executado (por intermédio da Curadoria Especial), o coproprietário e o credor fiduciário, na forma do art. 889, I, II e V, do CPC. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 78042467), alega que o imóvel penhorado é o único bem de propriedade do executado, conforme demonstrado pelas pesquisas realizadas nos sistemas e-RIDF e INFOJUD, que não identificaram outros bens em nome do devedor. Sustenta que o bem é utilizado como residência da entidade familiar, sendo ocupado pela ex-cônjuge Cristiane Virissimo Herculano Miranda e pelos filhos do casal. Aduz que a ex-esposa do executado opôs embargos de terceiro (autos no 0711246-91.2025.8.07.0005), nos quais foi concedido efeito suspensivo, reconhecendo a plausibilidade da alegação de que o imóvel constitui bem de família, conforme previsto no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Ressalta que, no caso em comento, cabe a inversão do ônus da prova, uma vez que a Curadoria Especial não possui meios para produzir a prova, já que não possui contato direto com o representado. Invoca a teoria das cargas dinâmicas da prova e o art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, para justificar a inversão do ônus probatório em favor da parte representada pela Defensoria Pública. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o executado/agravado não possui outro imóvel e que reside no bem, conforme preveem o art. 1o e 5o da Lei 8.009/1990, a seguir transcritos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que não há demonstração de que o imóvel objeto da constrição seja efetivamente utilizado pelo devedor como sua residência familiar. Ao que tudo indica, a ex-esposa do devedor ajuizou embargos de terceiros (autos de n.o 0711246-91.2025.8.07.0005), nos quais foi deferida liminar para a suspensão dos atos expropriatórios, ante a presença de fortes indícios de que o bem foi partilhado em decorrência do divórcio e permaneceu na propriedade e posse exclusiva da embargante, que nele reside com os filhos do casal. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que o imóvel não serve de moradia ao executado, mas sim à sua ex-esposa e filhos, razão pela qual não se configura o requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, qual seja, a utilização do bem como residência própria do devedor. Nesse contexto, ao que tudo indica, deve prevalecer a constrição judicial até ulterior deliberação no processo de embargos de terceiros, nos quais se discutirão, com maior profundidade, a titularidade e a destinação do imóvel. Desse modo, em juízo perfunctório, verifico que não está presente um dos requisitos legais para o reconhecimento do bem de família, consistente na residência do devedor no imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora